Tribunal: TJDFT
Processo: 0749654-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE FRANQUIA. ENTREGA DE MERCADORIAS EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE LISTAGEM FINAL DE ESTOQUE. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação de cobrança para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de valores referentes a cheques e notas promissórias emitidas no âmbito da relação contratual de franquia. Apelante busca a reforma da sentença para obter a condenação integral dos requeridos ao pagamento do montante originalmente pleiteado, alegando que notas fiscais e canhotos assinados constituem prova suficiente da entrega dos produtos e consequente constituição da dívida.
2. A questão em debate consiste em saber se os documentos apresentados pela autora/apelante, tais como notas fiscais e canhotos assinados, são suficientes para comprovar integralmente o débito alegado e justificar a condenação das requeridas/apeladas ao pagamento da totalidade do montante pleiteado.
3. A mera emissão de notas fiscais e a assinatura de canhotos de remessa de mercadorias em consignação não são suficientes para comprovar, de forma integral, o débito alegado pelo consignante quando há previsão contratual de levantamento de estoque para apuração de eventuais faltas.
4. O ônus da prova da existência e do montante exato do débito recai sobre o credor, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo possível a imputação de pagamento sem comprovação efetiva da falta de mercadorias no estoque consignado.
5. Recurso conhecido e desprovido.